Tribunal: STF
Processo: ARE 1572179
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO IRREGULAR SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – Realizada pelo Município de São José dos Campos – Pedido de reparação de danos materiais e morais – Ilegalidade na demolição sem antes realizar os trâmites previsto na legislação de regência - Sentença de procedência quanto à indenização pelos danos materiais – Apelação do Município - Recurso adesivo dos autores pedindo o reconhecimento de danos morais – Conduta ilícita do Município e danos materiais comprovados - Danos morais inocorrentes - Sentença mantida – Recursos improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, 30, incisos I e VIII, 37, § 6º, 145, inciso II, 182 e 183 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, diferente do alegado pela Municipalidade, restou incontroverso que houve a demolição administrativa à margem de pré-notificação da edificação construída sem licença dos órgãos públicos.



    Como bem apontado pelo magistrado na sentença, houve a infração dos autores ao edificarem a construção, conforme descrito no artigo 170 da Lei Complementar municipal nº 651/22.



    No entanto, diante da edificação irregular, deveria a Municipalidade ter notificado previamente os autores para que paralisassem imediatamente a obra e regularizassem a construção, nos termos do artigo 173 do citado diploma.



    Somente no caso de constatada a impossibilidade de regularização da obra, seria o caso de nova notificação para demolição, sendo possível, ainda, a demolição parcial, conforme determina o artigo 174 da Lei Complementar Municipal nº 651/22.



    Portanto, constatado que houve falha do Município ao realizar a demolição sem obediência aos ditames da lei de regência, portanto, ato ilícito, há reponsabilidade do Município em indenizar os danos materiais ocasionados aos autores.



    Não é caso de sua redução, como pretendido no apelo, pois os danos restaram comprovados e apurados através da documentação juntada (às fls. 44/49).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente